Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003875-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO

– SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DES PROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade.

Não havendo elementos que desqualifique o laudo técnico produzido extrajudicial por empresa reguladora de seguros, que demonstra de forma conclusiva que os danos nos equipamentos são resultantes de oscilações de energia provenientes da rede pública de distribuição, não há falar em ausência de nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Regressiva de Indenização no 1003875-25.2018.8.11.0041 - da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que julgou procedente a ação para condenar a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, a apelante defende o reconhecimento do cerceamento de defesa, sob a alegação de que há necessidade de realização de prova pericial. Argumenta que os documentos apresentados são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza; que os laudos técnicos apresentados foram produzidos por profissionais contratados pela própria apelada para tal finalidade, não sendo oportunizado à apelante ciência acerca dos documentos unilaterais.

Aduz ainda que inverter o ônus da prova seria atribuir à apelante o ônus da prova impossível, já que não estava no local e na data que a queima dos aparelhos ocorreu e não lhe foi sequer dado o direito de apurar a situação na época.

No mérito alega que, tendo em vista que Seguradora sub-rogou os direitos da consumidora, também atrai para si os deveres, ou seja, de demonstrar minimamente seu direito, com documentos hábeis e se submeter as normas jurídicas vigentes.

No caso, segundo afirma, a apelada não demonstrou nexo de causalidade entre o fato (oscilação de energia) e os danos dos aparelhos.

Voltando-se novamente ao laudo, aduz que a competência para emitir laudos de qualquer natureza está disciplinada pela decisão normativa n. 70 da CONFEA e que os apresentados nos autos são extremamente genéricos e sucintos.

Requer, ao final, a improcedência do pedido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Em síntese, o apelante alega que se mostrava imprescindível a elaboração de laudo oficial, entretanto, o juiz sentenciante desprezou o pedido.

Pois bem. Na sentença, o juiz “a quo” declarou que o feito não demanda dilação probatória.

Verifica-se a inocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que a questão é de direito e a prova documental (laudo técnico) encartada aos autos é suficiente para decidir a discussão, sendo dispensável a realização da prova pericial, até pelo transcurso do tempo se mostra impertinente a elaboração de laudo, eis que já havia transcorrido dois anos do evento (2016) até o requerimento (2018), de modo que sequer os equipamentos queimados devem existir mais.

Se não bastasse, a parte teve oportunidade de ratificar o requerimento quando oportunizada a intimação para especificar as provas que pretendia produzir e se manteve inerte.

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Regressiva de Indenização no 1003875-25.2018.8.11.0041 - da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que julgou procedente a ação para condenar a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Para apreciação, trago a colação trecho da sentença:

“Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação de eletroeletrônicos do imóvel do segurado, ocasionando danos materiais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida.

Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentes de culpa.

Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Para imputar a responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu o segurado no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sub-rogando-se nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica.

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos por empresas especializadas.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante.

Outro não é o entendimento do E. TJMT:

“QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 1003511.87.2017.8.11.00041APELANTE(S):ENERGISA MATO GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

- SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)”. (g.n.)

Ante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial.”.

O recurso não comporta acolhimento.

Em quase a totalidade das razões recursais a apelante impugna a ausência de nexo de causalidade e a imprestabilidade do laudo apresentado.

Todavia, ao contrário do que alega a apelante o parecer juntado foi elaborado pela Exata Reguladora, empresa que atua desde 1.992 constituída por profissionais experientes e qualificados (http://exataregulacao.com.br/#sobre), não havendo qualquer notícia que desabone a empresa ou os profissionais, que dê guarida as pretensões da apelante.

Já o nexo de causalidade pode ser verificado no tópico “Caracterização do evento” que está assim descrito:

“Pelo que apuramos em vistoria, não foi constatado quaisquer vestígios que evidencie a queda de raio no perímetro do imóvel segurado, sendo os danos resultantes de oscilações de energia provenientes da rede pública de distribuição.

Diante disto, o evento em questão resta caracterizado como Danos Elétricos.

Somos do parecer técnico favorável ao pagamento das indenizações, conforme valores descritos nesse relatório.”. (id. 465119981).

Existem ainda pareceres das empresas Tecnnolink Informática Ltda. e Climatização Itália que confirmam que os equipamentos sofreram sobrecarga de energia e queimaram (id. 46519983).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020